Tribunal: TJSP
Processo: 2020287-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial: a primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores; a terceira, que convolou a recuperação judicial, em

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra interposto contra três decisões proferidas nos autos da recuperação judicial: a primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores; a terceira, que convolou a recuperação judicial, em falência, com base no art. 73, II, da Lei 11.101/2005 – Contra a decisão que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno, bem como contra a que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, também distribuído a este Relator, razão pela qual julga-se prejudicado o recurso nesses pontos – O pedido de designação de data para realização de nova assembleia geral de credores, a despeito de também ter sido objeto de pretérito recurso de agravo de instrumento, é analisado neste recuso, dada sua relação com a decisão que decretou a quebra - Comportamento desidioso e beligerante da recuperanda – Documentos solicitados pelo administrador judicial não disponibilizados em sua integralidade – Plano de recuperação judicial não apresentado – Ausência de justificativa plausível para o não cumprimento do prazo legal, que é peremptório – Precedentes jurisprudenciais – Discussão sobre eventual criação de créditos falsos pelo ex-administrador da empresa a ser apurada em incidente próprio e que não é suficiente para paralisar o andamento da recuperação judicial - Falência bem decretada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: Recurso parcialmente prejudicado e desprovido na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2020287-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
LATICÍNIOS FIGUEIREDO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs Arthur Migliari Junior OAB/SP
397349 e Habacuque Wellington Sodré, OAB/SP 287.857", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 2/25
Voto no 14783
Agravo de Instrumento no 2020287-52.2020.8.26.0000
Agravante: Laticínios Figueiredo Ltda. - Em Recuperação JudiciaL
Agravado: O Juizo
Interessado: Amador Bueno
Comarca: Bragança Paulista
Juiz(a): Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Agravo de instrumento interposto contra interposto
contra
três
decisões
proferidas nos autos
da
recuperação judicial: a primeira, que indeferiu o
pedido de destituição do administrador judicial
Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o pedido
restabelecimento do fornecimento de água e de
designação de nova data da assembleia geral de
credores; a terceira, que convolou a recuperação
judicial, em falência, com base no art. 73, II, da Lei
11.101/2005 – Contra a decisão que indeferiu o pedido
de destituição do administrador judicial Amador
Bueno, bem como contra a que indeferiu o pedido
restabelecimento do fornecimento de água, a agravante
interpôs recurso de agravo de instrumento, também
distribuído a este Relator, razão pela qual julga-se
prejudicado o recurso nesses pontos – O pedido de
designação de data para realização de nova assembleia
geral de credores, a despeito de também ter sido objeto
de pretérito recurso de agravo de instrumento, é
analisado neste recuso, dada sua relação com a decisão
que decretou a quebra - Comportamento desidioso e
beligerante da recuperanda – Documentos solicitados
pelo administrador judicial não disponibilizados em
sua integralidade – Plano de recuperação judicial não
apresentado – Ausência de justificativa plausível para
o não cumprimento do prazo legal, que é peremptório
– Precedentes jurisprudenciais – Discussão sobre
eventual
criação
de
créditos
falsos
pelo
ex-
administrador da empresa a ser apurada em incidente
próprio e que não é suficiente para paralisar o
andamento da recuperação judicial - Falência bem
decretada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 3/25
Dispositivo: Recurso parcialmente prejudicado e
desprovido na parte em que conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra três decisões proferidas
nos autos da recuperação judicial de Laticínios Figueiredo Ltda., a
saber: a primeira, que indeferiu o pedido de destituição do
administrador judicial Amador Bueno; a segunda, que indeferiu o
pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de
nova data da assembleia geral de credores; a terceira, que convolou a
recuperação judicial de Laticínios Figueiredo Ltda. em falência, em
razão da não apresentação de plano modificativo (Lei n° 11.101/2005,
art. 73, II), e da inércia da devedora em juntar os documentos
requisitados pelo administrador judicial.
Recorreu a recuperanda a sustentar, em
síntese, que a apresentação de plano de recuperação judicial alternativo
ou novo plano é uma faculdade da recuperanda, que pode vir a recusar
aceitar aquilo que foi decidido na assembleia geral de credores
anteriormente designada e aguardar a designação de próxima
assembleia; que após a suspensão da assembleia da recuperanda, essa se
desfez do anterior advogado e do antigo administrador contratado; que,
segundo o contador da empresa, todos os documentos e informações
para confecção dos balanços necessários foram fornecidos pelo
administrador Adriano Domingues, que está intimamente ligado com o
administrador judicial; que com a saída do Adriano a empresa voltou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 4/25
crescer; que, em um primeiro momento, o administrador judicial
noticiou que Adriano teria produzido créditos não correspondentes à
realidade, porém depois passou a defendê-lo; que ambos
administradores já foram representados perante o Ministério Público
para apuração de crimes; que apresentou exceção de impedimento ao
administrador judicial; que o próprio administrador afirmou que
considera a recuperanda e seu patrono persona non grata, o que o
impossibilita de exercer o munus público, considerando também que já
foi destituído e substituído de falências anteriores; que foram
protocoladas duas exceções de impedimento, antes da decisão recorrida,
porém não consta nos autos de origem nem sequer a juntada das
petições; que o administrador judicial nada fez a respeito dos créditos
falsos arrolados no rol de credores; que não é viável que a recuperanda
venha sofrer a decretação de quebra pela desídia do administrador
judicial; que descobriu as falsificações e colheu dos credores as
declarações de que os títulos eram falsos; que muitos créditos já foram
pagos antes do ajuizamento da recuperação judicial; que não há
quaisquer motivos para a decretação da falência; que da relação dos
créditos trabalhistas, um deles já está pago e os demais são falsos; que
da relação dos créditos quirografários já foram pagos R$ 270.484,13,
sendo que faltam ser pagos R$1.218.245,62 (52%), já que R$
841.889,78 correspondem a créditos falsos; que da relação dos créditos
de micro e pequenas empresas ainda não foram pagos R$ 56.286,90,
sendo que o restante (73%) corresponde a créditos falsos; que com os
créditos falseados o administrador contratado e o administrador judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 5/25
facilmente conseguiriam o afastamento dos sócios da empresa para dela
se apropriarem; que ambos administradores retiraram do cofre da
recuperanda valores mensais na ordem 5% sobre os créditos falsos
declarados; que o administrador judicial retira do caixa da empresa
valores para arcar com despesas extrajudiciais, sem que haja
determinação judicial para tanto; que, posteriormente (julho de 2019), o
juízo de origem alterou a remuneração do administrador judicial para
2% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação, porém
a empresa já havia sido “surrupiada” em mais de R$ 30.000,00; que
após tal determinação, o juízo a quo tornou-a sem efeito, sem
provocação alguma; que, em seguida, o juízo de origem apenas proferiu
decisão sobre a assembleia geral de credores e nada mais; que foi
apresentada correição parcial que, apesar de não admitida, ainda pende
de recurso; que o administrador judicial não produziu quaisquer
relatórios dos créditos falsos, nem produziu parecer a respeito das
atividades da empresa; que o administrador nem sequer poderia exercer
seu cargo, havendo concordância do Ministério Público pela sua
destituição; que foram juntadas várias fotografias da empresa em
atividade, além de notas fiscais; que a decretação de quebra violou
diversos princípios constitucionais (valorização do trabalho humano,
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte brasileiras);
que a falência não pode ser decretada, em razão da desídia do
administrador judicial que em dois anos de atividade nunca pleiteou um
documento à empresa, nem produziu um só relatório; que merece reparo
a decisão que indeferiu a religação do fornecimento de água, pois os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 6/25
débitos, em sua maioria, são longevos; que o administrador judicial,
agindo de forma vingativa, solicitou documentos que a própria
recuperanda disse que foram maliciosamente subtraídos pelo até então
administrador contratado; que a manutenção da assembleia geral de
credores levará à aprovação do plano de recuperação; que o estoque que
compõe o acervo da empresa encontra-se em frigoríficos e câmaras
frias, podendo vir a perecer; que a ausência da atividade empresarial em
poucos dias pode acarretar saques e depredações; que os empregados
estão há três dias sem trabalhar, o que causou uma caos, considerando
que a recuperanda é a única empresa que gera empregos na cidade.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para (i) “que seja afastada
a decisão de quebra até a solução final deste agravo de instrumento,
determinando a volta da empresa ao status quo ante, afastando a
nomeação do Administrador Judicial Amador Bueno dos autos,
nomeando-se outro administrador judicial de confiança do Tribunal,
ainda que provisoriamente”; (ii) “imediata religação do fornecimento
de água potável para a empresa, eis que a mesma não tem condições
de reconstituir leite em pó sem água potável, devendo a SABESP,
querendo, habilitar o crédito anterior ao ajuizamento da recuperação
judicial nos autos, sendo que o posterior poderá ser objeto de cobrança
direta”; (iii) “que seja designada data para a continuação da
Assembleia Geral de Credores, quando então poderão participar
apenas os credores reais, os quais, sem dúvidas quaisquer, aprovarão o
plano de recuperação judicial, ou, até mesmo, eventual desistência do
favor legal”. Ao final, requereu o provimento do recurso, mantendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 7/25
os pedidos liminares.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo apenas quanto ao capítulo da r. decisão que convolou a
recuperação judicial em falência (fls. 372/384).
Manifestação da agravante informando
que o D. Juízo de origem descumpriu a decisão de processamento
proferida neste recurso, pois determinou a juntada de documentos
faltantes e a apresentação de plano modificativo (fls. 389/404).
Contraminuta (fls. 405/484).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 653/655).
Manifestação da recuperanda a informar
que ajuizou oitos ações ordinárias para anular os créditos falseados nos
autos da recuperação judicial, nos termos do artigo 19 da Lei
11.101/2005 (fls. 657/661).
Manifestação do administrador judicial
destacando que a matéria suscitada pela agravante não condiz com o
objeto do recurso (fls. 663/667).
Manifestação da agravante a informar que
alguns documentos trazidos aos autos são falsos (fls. 668/696).
Manifestação da agravante noticiando
que alguns credores já confirmaram a falsificação de créditos arrolados
pelo ex-administrador (fls. 697/699).
Manifestação do administrador judicial
rebatendo as alegações feitas pela agravante e reiterando que são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 8/25
estranhas às matérias debatidas no recurso, razão pela qual pleiteia o
desentranhamento da petição acostada às fls. 668/696 e 697/706.
Manifestação da agravante informando
que a maior credora da empresa confirmou a falsidade do crédito (fls.
730).
Manifestação do administrador judicial,
em resposta às alegações da recuperanda, destacando as contradições
das informações prestadas e requerendo o desentranhamento da petição
acostada às fls. 730/743 (fls. 745/763).
Manifestação da agravante reiterando
petição protocolada na origem, a fim de demonstrar o conluio do ex-
administrador da empresa e o administrador judicial (fls. 765/839).
Manifestação do administrador judicial
rebatendo as alegações da agravante (fls. 841/997) e destacando o
parecer do Ministério Público com referência ao conteúdo trazidos pela
agravante em relação à credora Tecnoplast Industria e Comércio Ltda.
(fls. 999/1002).
Manifestação da agravante a sustentar
que pretende realizar uma nova assembleia geral de credores para
apresentar sua desistência à recuperação judicial (fls. 1004/1010).
Manifestação do administrador judicial
pela suspensão das demandas dos créditos apresentados na relação de
credores, exceto das instituições financeiras, até que seja feita uma
auditoria contábil. (fls. 1013/1032 e 1034).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 386).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 9/25
É o relatório.
As decisões proferidas pelo Dr. Carlos
Eduardo Gomes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Bragança Paulista, assim se enunciam, respectivamente:
“(...) IV) Indefiro o pedido de destituição do
Administrador Judicial (fls. 2021/2023 e 2032/2034) pois, malgrado
seja incontroverso que ele foi destituído, em novembro de 2014, da
Falência da empresa Anjus Comércio e Distribuição de Produtos
Alimentícios Ltda-ME (fls.1927), não vislumbro a ocorrência, nestes
autos, de qualquer das hipóteses do art. 31 da Le 11.101/2005, tais
como desobediência aos preceitos da Lei, descumprimento de deveres,
omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor
ou a terceiros.
No mais, o prazo de impedimento para o
exercício de suas funções se encerrou em24/07/2019 (consultando a
decisão a fls. 1927 verifica-se que esta foi encaminhada ao DJE
mediante
a
Relação:
0207/2014
-
certidão
de
publicação
disponibilizada em 22/07/2014- Pub.23/07/2014. Número do Diário:
1694 - página 833/848.
Em que pese o AJ estar impedido de atuar no
feito, nos termos do art. 30 da LREF, quando do ato de sua nomeação
(fls. 125/126 - agosto/2017), fato é que a lei é omissa em dizer se este
impedimento é absoluto ou relativo. Assim, entendo que a interpretação
do dispositivo deve ser restritiva, no sentido de entender que o
impedimento é relativo, até mesmo para se poder convalidar todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 10/25
atos por ele praticados no feito, até este momento processual, evitando-
se prejuízos incalculáveis e irreversíveis a todos interessados caso seu
impedimento seja considerado absoluto.
A Lei Falimentar também é silente quanto ao
momento em que se deve arguir o impedimento do expert do Juízo.
Portanto, entendo aplicável a norma geral do Código do Processo Civil,
que determina, em seu art. 465, §1°, inciso I, que, após a nomeação do
perito incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir seu
eventual impedimento.
Nesse diapasão, claro se mostra a preclusão do
direito da recuperanda, do MP ou qualquer outro interessado, em
arguir o obstáculo para atuação do AJ, pois, após a publicação da
decisão de nomeação (há mais de dois anos), quedarem-se inertes.
Aliás, a recuperanda somente trouxe à baila o
pedido de destituição do AJ após este ter denunciado nos autos, a fls.
1690/1691, que esta teria "produzido créditos que não correspondem à
realidade".
A partir dessa afirmação, em razão de sua
gravidade - pois coloca em xeque todo o procedimento recuperacional -
a fls. 1690/1691, foi determinando que o AJ, expressamente, se
posicionasse quanto à possibilidade de cometimento, por parte dos
administradores / sócios da recuperanda, das infrações previstas no art.
73, parágrafo único, parte final, c/c art. 94, inciso III, alíneas "a" e "b",
ambos da Lei 11.101/2005, a fim de que se possa analisar a viabilidade
da continuação do processo de recuperação judicial ou sua convolação
em falência, sem prejuízo da apuração das condutas praticadas pelos
envolvidos, nos termos do Capítulo VII, Seção I da LREF.
Note-se que a primeira manifestação da
recuperanda, após a decisão acima citada, foi a fls. 1757, onde o antigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 11/25
patrono substabelece, sem reservas, ao Dr. Walter L. Alessandri, porém,
sendo este afastado dos autos pelo atual patrono, logo em seguida, na
acalorada petição afls. 1769/1804, onde a autora confirma a prática de
ilegalidades na sede da empresa por parte do anterior advogado e do
administrador, Adriano e, ainda, a desídia do AJ em apurar
corretamente a habilitação dos créditos - asseverando, finalmente, que
todos os sócios são inocentes e vítimas de uma quadrilha.
Esta breve explanação se mostra importante
para delinear o cenário em que se pede a destituição do AJ, ou seja,
logo após a denúncia por parte deste do cometimento de ilícitos na
empresa e a determinação para apuração severa dos fatos.
Assim, seria medida irresponsável deste juiz
determinar a destituição ou substituição de pessoa que tem em mãos
diversos documentos que estão prestes a serem juntados aos autos e em
incidente processual próprio (v. Fls. 1644/1645, item III e vide prazo de
90 dias concedido a fls. 1695/1696 - ainda em curso - para
cumprimento da determinação a fls. 1690/1691) e que vem buscando a
apuração da veracidade dos fatos.
Aliás, esta medida vem sendo truncada por atos
protelatórios da recuperanda, que até o presente momento não cumpriu
com a determinação a fls. 1767/1768 - publicada há quase dois meses
(v. Fls. 1877) - , não apresentando ao AJ documentos essenciais - e que
deveriam estar prontamente acessíveis por obrigação legal - para
apuração dos graves fatos descritos nos autos - tais como balanços
patrimoniais, balancetes contábeis, extratos bancários, faturamento
mensal a partir de setembro/2018, Razão e Diários contábeis, dentre
outros.
Neste ponto, para aqueles que entendam que
uma vez configurada a ocorrência do preceito contido no art. 30 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 12/25
11.101/2005 deve o juiz atender ao comando legal, sem qualquer
margem de discricionariedade, afastando o AJ, seja por destituição ou
substituição, não se deve olvidar que o impedimento se encerrou em
24/07//2019, portanto, não mais existe.
Assim, forçoso reconhecer que a manutenção ou
não do Administrador, neste momento, é providência que cabe única e
exclusivamente a este juiz, adstrito, ainda, aos parâmetros legais.
Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"A substituição do perito/administrador judicial
é um critério que diz respeitoao livre convencimento do Juiz” (TJ-SP -
Relator(a): Camargo Pereira; Comarca:São Paulo; Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:18/6/2013; Data de
registro: 25/6/2013). “Na determinação de substituição ou destituição
o juiz deve observar os parâmetros legais” (TJ-SP
-
2139623-26.2015.8.26.0000 - Relator(a): Pereira Calças; Comarca:
Araraquara; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j.11/11/2015; Data de registro: 13/11/2015). Isso porque,
“com efeito, o administrador judicial é órgão de confiança do próprio
Juízo que o nomeia” (TJ-SP - 2103381-68.2015.8.26.0000 -
Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.: 24/2/2016; Data de
registro: 25/02/2016)." (grifei).
Portanto, diante dos relevantes serviços já
prestados pelo AJ a esta Vara e sendo certo que não vislumbro perda da
confiança em seu trabalho, pois, este me auxilia há muitos anos,
demonstrando em sua atuação aquilo que a lei exige - idoneidade (art.
21) - não tendo cometido qualquer conduta descrita no art. 31 da Lei
11.101/2005 e, ainda, levando-se em conta que à época da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 13/25
destituição, em 2014, tive notícia de seu estado de saúde precário,
verificando que o motivo de sua destituição foi apenas a perda de
prazos processuais - que mostra desídia, mas, não cometimento de algo
mais grave ou crime- concluo, juntamente com os argumentos suso
alinhavados que não se apresenta no feito circunstância hábil para a
decretação da destituição do AJ, tampouco de sua substituição.
Dessarte, de rigor a manutenção do auxiliar
deste Juízo, ainda mais frente ao cenário que se mostra esta
Recuperação Judicial e a importância de sua figura como pessoa que
detém relevantes conhecimentos acerca de toda situação da empresa
Laticínios Figueiredo Ltda.
Diante do exposto, nos termos do art. 30, §3° da
Lei 11.101/2005 REJEITO os pedidos de destituição do Administrador
Judicial Amador Bueno, mantendo-lhe no encargo.
V) Ciência à recuperanda quanto ao documento
juntado a fls. 2025/2026.
VI) Dê-se ciência ao MP.
Intime-se”
(fls.
2048/2054
dos
autos
originários).
“Vistos.
I) Fls. 2.131/2.135. Indefiro neste momento o
pedido porque os débitos posteriores à concessão da recuperação
judicial permitem o corte no fornecimento de água, conforme Súmula 57
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Súmula 57: A falta de pagamento das contas de
luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não
autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento.
E nos autos não há a comprovação da época

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 14/25
destes débitos, o que confirma o indeferimento do pedido.
II) Fls. 2.139/2.143. Indefiro o pedido de nova
data da assembleia geral de credores porque antes é necessária a
regularização dos documentos da empresa, como já determinado
anteriormente” (fls. 2144 dos autos originários).
“Vistos.
"O Administrador Judicial, Sr. Amador Bueno,
requereu a falência da empresa Laticínios Figueiredo LTDA, devido à
ausência de apresentação de plano modificativo da recuperação
judicial.
Houve ciência do pedido ao MP e à
recuperanda, que se manifestaram nos autos.
É o relatório. Fundamento e decido.
O processo comporta julgamento nos termos do
artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
A recuperanda pediu a suspensão da assembleia
geral de credor e o pedido foi deferido a fls. 1.666/1.667 com a
determinação de apresentação do plano modificativo até 30/09/2019,
com os ajustes necessários sobe pena de convolação em falência.
No entanto, até este momento nada foi
apresentado, o que leva à convolação em falência conforme o art. 73, II,
da Lei 11.1015/05.
Além desta questão, a recuperanda não juntou
nos autos até agora os documentos requisitados a fls. 1.767 pelo
Administrador Judicial.
E como estes documentos são obrigatórios a
qualquer empresa, não há motivos para não apresenta-los, pois devem
estar à disposição dela a todo momento, o que confirma a inviabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 15/25
da recuperanda.
Devido ao descumprimento destas obrigações na
recuperação, esta deve ser convolada em falência.
Posto isso, DECLARO hoje, às 15h 56min a
falência de LATICÍNIOS FIGUEIREDO LTDA - EPP, CNPJ. n.
02.736.160/0001-29, estabelecida na rua Dr. Adib Demetrio Dauar,
1.018, Centro, Vargem/SP, tendo como sócios: Ademir de Figueiredo,
residente à Rua Alagoas, 42, Maringá, Boa Esperança/MG e Marcos
Antonio de Figueiredo residente à Rua Alagoas, 52, Maringá, Boa
Esperança/MG , conforme fls. 98.
Portanto:
1) Nomeio como administrador judicial (art. 99,
IX) AMADOR BUENO, Avenida Lider, 2.293,, São Paulo/SP, para fins
do art. 22, III, intime-o para que assine o termo de compromisso, pena
de substituição (arts. 33 e 34).
2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90
(noventa) dias anteriores ao primeiro pedido de convolação para
falência, tomando como data a do protocolo 28/01/2020.
3) Fixo nos termos do art. 99, III, o prazo de dez
dias para que o falido cumpra o disposto nesta norma legal.
4) Nos termos do art. 7o, § 1o, os credores terão
15 (quinze) dias para habilitar os créditos.
5) Determino, nos termos do art. 99, V, a
suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa),
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o da mesma
Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.
6) Proíbo a prática de qualquer ato de
disposição ou oneração de bens da falida (empresa), sem autorização
judicial, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 16/25
normais do devedor "se autorizada a continuação provisória das
atividades" (art. 99, VI).
7) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e
XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município;
Banco Central, DETRAN, etc.), autorizada a comunicação "on-line",
imediatamente, bem como à JUCESP para fins dos arts. 99, VIII, e 102.
8) Expeça-se edital nos termos do art. 99, pár.
Único, da Lei 11.101/05
7) Intime-se o Ministério Público.
9) P.I.C” (fls. 2385/2387 dos autos originários).
A agravante pretende, em síntese, a
revogação do decreto de quebra; a destituição do administrador judicial
Amador Bueno dos autos, nomeando-se outro; a imediata religação do
fornecimento de água potável para a empresa; e a designação de data
para o prosseguimento da assembleia geral de credores.
De início, verifica-se que contra a decisão
que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador
Bueno, bem como contra a que indeferiu o pedido restabelecimento do
fornecimento de água, a agravante já recorreu por ocasião da
interposição do agravo de instrumento n° 2007645-47.2020.8.26.0000,
também distribuído a este Relator.
Não se vislumbra, portanto, a existência
de interesse recursal da agravante relativamente a tais pretensões, razão
pela qual se julga prejudicado o recurso quanto a essas questões.
No que tange ao pedido de designação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 17/25
data para realização de nova assembleia geral de credores, observa-se
que, a despeito da questão também ter sido objeto do recurso de agravo
de instrumento n° 2007645-47.2020.8.26.0000, este Relator optou por
analisá-la neste recurso, dada a sua relação com a r. decisão que
convolou a recuperação judicial em falência.
Pois bem!
O inconformismo não prospera.
Conforme se extrai dos autos de origem,
em agosto de 2019 o D. Juízo de origem deferiu o adiamento da
assembleia geral de credores para 08/10/2019, determinando a
apresentação de plano modificativo até 30/09/2019, sob pena de
convolação da recuperação judicial em falência (fls. 1666/1667 dos
autos originários).
Ato seguinte, em setembro de 2019, o D.
juízo de origem, ante a informação prestada pelo administrador judicial
a respeito da possibilidade de criação de créditos falsos pelo ex-
administrador da empresa, Adriano Domingues Neto (fls. 1688/1689),
determinou a suspensão da assembleia geral de credores pelo prazo de
mais 30 dias (fls. 1690/1691 dos autos originários), o que,
posteriormente, foi ampliado para 90 dias (fls. 1695/1696 dos autos
originários).
Em seguida o administrador judicial
requereu à recuperanda a disponibilização de diversos documentos (“a.
Balanços patrimoniais devidamente assinados a partir de setembro de
2018; b. Balancetes contábeis a partir de setembro de 2018; c. Razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 18/25
e Diários contábeis a partir de 18/08/2017 a 31/08/2019; d. Extrato
bancário de todas as contas que compõem caixa e equivalente de caixa
no período da recuperação; e. Faturamento mensal a partir de
setembro de 2018; f. Impostos (pagos, a vencer e parcelados); g.
Relatório financeiro emitido pelo departamento financeiro com a data
de vencimento das duplicatas (“Aging List”);h. Composição de
estoques por itens, com a última movimentação a partir de setembro de
2018; i. Notas fiscais de fornecedores no período 18/08/2017 a
31/08/2019; j. Notas fiscais de saída de venda de mercadoria no
período 18/08/2017 a 31/08/2019”) para realizar os levantamentos da
empresa
e
elaborar
os
necessários
relatórios
administrativos,
financeiros, e contábeis da devedora (fls. 1764/1766 dos autos
originários), sobrevindo decisão, em outubro de 2019, determinando à
recuperanda a juntada de todos os documentos solicitados em 5 dias
(fls. 1767/1768 dos autos originários).
Desde então a recuperanda iniciou os
insultos e as acusações contra o ex-administrador da empresa e o
administrador judicial (fls. 1769/1804; 1879/1906; 1911/1919;
2021/2023 dos autos originários).
Diante da inércia da recuperanda em
relação à disponibilização dos documentos, o D. Juízo de origem
conferiu novo prazo de 5 dias para o cumprimento da determinação (fls.
2016/2017).
A recuperanda, por sua vez, tentou
depositar os documentos junto ao Cartório, à míngua de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 19/25
petição que discriminasse a relação dos documentos propriamente ditos
a serem juntados, o que não foi aceito pela serventia. O D. Juízo de
origem, acertadamente, referendou a postura da serventia, haja vista o
inadequado comportamento da recuperanda, além do risco de posterior
alegação de eventual desaparecimento de determinado documento, e,
então, conferiu derradeiro prazo para o depósito dos documentos (fls.
2048/2054 dos autos de origem).
Ato contínuo, a agravante, de forma nada
diligente, peticionou pela juntada de “cinco caixas de documentos,
descritas como volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5”,
sem, mais uma vez, relacionar os documentos juntados (fls. 2061 dos
autos originários), o que foi indeferido pelo D. Juízo de origem (fls.
2063 dos autos originários).
Sucessivamente,
a
recuperanda,
finalmente, discriminou os documentos depositados e juntou apenas as
notas fiscais referentes ao período de julho/2017 a set/2019 (fls.
2064/2067 dos autos originários).
Ao que se depreende, portanto, a
recuperanda desde o início vem atuando de forma protelatória e pouco
diligente, não contribuindo para o efetivo prosseguimento da
recuperação judicial.
Conforme se observa, mesmo após
diversas prorrogações de prazo, a recuperanda trouxe apenas uma
espécie dos documentos solicitados pelo administrador judicial, o que
inviabilizou, consequentemente, a confecção dos relatórios financeiros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 20/25
contábeis da empresa.
Não bastasse isso, a recuperanda, até o
momento, nem sequer apresentou o plano modificativo, nem mesmo
justificou as razões pelas quais deixou de apresentá-lo, em evidente
ofensa ao artigo 53 da Lei n° 11.101/05, considerando que o
processamento da recuperação judicial foi deferido em agosto de 2017
(fls. 125/126 dos autos originários).
De acordo com o artigo 53 da Lei n°
11.101/05, o plano deverá será apresentado no prazo improrrogável de
60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.
Na mesma linha, o artigo 73 da Lei no
11.101/05, dentre outras hipóteses, prevê que será decretada a falência
durante o processo de recuperação judicial “II pela não apresentação,
pelo devedor, do plano de recuperação judicial no prazo do art. 53.
Em comentário a tais artigos, Fabio
Ulhoa Coelho assinala que:
“a lei estabelece que o requerente do benefício
deve submeter ao juiz o plano de recuperação no prazo de 60 dias,
contados do despacho que determina o processamento da ação. Se não
cumprir esse prazo, o juiz deve decretar sua falência. Veda a lei sua
prorrogação, seja qual for a justificativa que o devedor apresente”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas,
São Paulo: Editora Saraiva, 2014, 10a ed., pag. 259).
Manoel Justino Bezerra Filho, a seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 21/25
turno, comenta que:
“(...) a partir da publicação da decisão, e não a
partir da publicação do edital (§1o, do art. 52), começa a correr o prazo
de 60 dias previsto no artigo sob exame, para que o devedor apresente
em juízo o plano de recuperação. A Lei estabelece que esse prazo é
improrrogável, peremptório, portanto, e não dilatório (arts. 181 e 182
CPC). Se o plano não for apresentado nesse prazo, os autos irão
conclusos ao juiz para a decretação da falência” (Lei de Recuperação
de Empresas e Falências, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 12a
ed., pág. 197).
Sendo assim, considerando que até a
presente data a agravante não apresentou seu plano, também não
requereu prazo adicional para fazê-lo e nem sequer trouxe motivo
plausível para sua não apresentação, outra não poderia ser a solução
senão a convolação da recuperação judicial em falência.
Nesse sentido, aliás, não destoa o
entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, conforme se verifica, por
exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
“Recuperação judicial. Decisão que convola a recuperação
judicial em falência. Empresa paralisada desde o
ajuizamento da recuperação, ocorrido há mais de dois anos.
Stay period há muito superado. Não realização de qualquer
ato inerente à recuperação judicial. Plano de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 22/25
apresentado fora do prazo improrrogável previsto no art. 53
da Lei no 11.101/2005. Patente inviabilidade econômica da
recuperanda. Decisão mantida. Agravo desprovido” (AI no
2179321-68.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; j.
19.12.2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra
decisão que concedeu a recuperação judicial à agravada
Microempresa - Não apresentação do plano de recuperação
no prazo de 60 dias previsto no art. 53 da Lei 11.101/2005 -
Hipótese em que é incontroverso o descumprimento da
exegese legal - Prazo improrrogável, conforme dispõe a
própria lei de regência Descumprimento do disposto no
artigo 71, caput, e inciso III, da Lei 11.101/2005 -
Convolação da recuperação em falência Exegese do artigo
73, II, da Lei 11.101/2005 - Recurso provido” (AI no
2250552- 92.2016.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 14.08.2017).
“Recuperação judicial. Convolação em falência em virtude
da apresentação intempestiva do respectivo plano, bem
como da constatação de irregularidades outras que
culminaram no esvaziamento das atividades desenvolvidas
pela recuperanda. Extensão dos efeitos da quebra a terceira
empresa, Aliança, integrante do mesmo grupo econômico da
devedora. Sugestão de decisão extra petita em razão da
ampliação
do
alcance
da
falência.
Descabimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 23/25
Argumento que envolve a defesa de interesses de terceira, a
quem cabe a tutela da própria esfera jurídica. Art. 6o do
CPC. Extensão dos efeitos que de todo modo foi
expressamente requerida pela Administradora Judicial.
Sociedade recuperanda que tinha plena ciência das
irregularidades apontadas nos autos, a ela imputadas.
Alegação de surpresa e de falta de oportunidade para
manifestação a respeito da denúncia de coligação
empresarial irregular que soa quando menos duvidosa.
Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
não configurada. Transferência por outro lado da totalidade
do maquinário da autora à mencionada terceira, a título de
pretenso arrendamento, que não foi noticiada no âmbito da
recuperação judicial e tampouco apontada no respectivo
plano de recuperação. Compartilhamento por parte das
empresas de matéria prima e da mesma estrutura física que
evidencia a confusão patrimonial existente. Identidade de
atuação de ambas as sociedades constatada. Atividade
produtiva da empresa devedora que se encontra outrossim
confessadamente
paralisada.
Impossibilidade
de
atendimento aos objetivos do instituto da recuperação
judicial e às metas traçadas no plano correspondente
caracterizada. Intempestividade do plano de recuperação,
por seu turno, corretamente reconhecida. Prazo de 60 dias,
à luz do art. 53, caput, da Lei no 11.101/2005, contado do
deferimento do processamento da recuperação, e somente
superável
em
circunstâncias
excepcionalíssimas,
devidamente justificadas, ausentes no caso concreto.
Decisão de Primeiro Grau, que determinou a quebra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 24/25
mantida. Agravo de instrumento da recuperanda a que se
nega provimento” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2070668-74.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 08/10/2014)
grifo não constante do original.
Além
disso,
apesar
das
insistentes
alegações das fraudes supostamente cometidas pelo ex-administrador da
empresa, elas são insuficientes para justificar o relutante e desidioso
comportamento adotado pela devedora a ponto de paralisar o
andamento da recuperação judicial.
Nessa linha, aliás, bem destacou o D.
juízo de origem que “o principal objeto deste feito é a viabilidade da
recuperação judicial, e, assim, os atos narrados, apesar de graves,
devem ser apurados sem prejuízo dela, pois o quadro de credores foi
publicado e posto a disposição de todos e se os sócios não viram esta
irregularidades há tanto tempo, pode também indicar uma
inviabilidade da empresa, ante a incapacidade deles de geri-la,
considerando também a condição de subordinado do administrador em
relação aos sócios” (fls. 1874/1875 dos autos originários).
Ademais, as alegadas fraudes cometidas
pelo ex-administrador da empresa, conforme informado pela própria
agravante, já são objeto de discussão e apuração em incidentes próprios
(fls. 657/661).
O que se verifica, portanto, é que a
obsessão da recuperanda em relação ao ex-administrador da empresa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020287-52.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 25/25
ao administrador judicial esse vítima de sucessivos e ininterruptos
ataques e acusações desvirtuou o andamento da recuperação judicial
em prejuízo dela própria.
Em
conclusão,
as
justificativas
da
agravante são insuficientes para afastar as escorreitas deliberações do D.
Juízo recuperacional (agora falimentar) para preservar os interesses dos
credores da massa, restando prejudicado, por consequência, o pedido de
designação de data para realização de nova assembleia geral de
credores.
A
pretensão
recursal
é,
portanto,
descabida, mantida a r. decisão recorrida nos seus exatos termos.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso e NEGA-SE
PROVIMENTO na parte em que ele é conhecido.
MAURÍCIO PESSOA
Relator